Tribunal: STF
Processo: RE 1349047
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. NATUREZA DA VERBA. CORREÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE NORMA INFRALEGAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA[R]. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS E REGULAMENTARES. AUMENTO SALARIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA” (e-doc. 11).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente alega contrariados os incs. X, XIII e XV do art. 37, os arts. 61, 64 e 65, os incs. I, II e III do art. 165 e o caput do art. 205 da Constituição da República e desrespeitado à Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que “a sentença utilizou a correção monetária do DIEESE para definir como índice para tornar oficial o auxílio-pré-escolar, violando diretamente a competência normativa monetária do Banco Central do Brasil” (fl. 28, e-doc. 16). 



    Sustenta que “o pagamento do auxílio vem sendo realizado fielmente conforme a legislação em vigor e está cumprindo o seu dever auxiliar. Além disso, por constituir um auxílio, e não uma indenização cabal dos servidores, é perfeitamente compatível com os nortes constitucionais existentes. 



    O auxílio-creche detém a finalidade apenas de subsidiar despesas, e não propriamente de cobrir a integralidade dos gastos eventualmente suportados.



    Nesse sentido, não é possível a utilização do percentual postulado de R$ 480,4601%, sendo oportuno salientar os seguintes dispositivos da Instrução Normativa nº 12, de 23/12/1993 acerca do valor-teto para a assistência pré-escola: (…)” (fls. 36-37, e-doc. 16).



    Alega que “o percentual de 480,4601% compreende período muito superior a 5 anos da propositura da ação, sendo que o reajuste concernente a abril/1995 a março/2008 já se encontra fulminado pela prescrição” (sic, fl. 37, e-doc. 16).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e integralmente provido para ser reformado o v. Acórdão recorrido, por afronta à Constituição, a fim de que se reconheça como improcedente os pedidos da autora” (fl. 40, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Trata-se de ação ordinária ajuizada por SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDPF contra a UNIÃO pleiteando a o pagamento dos valores relativos à correção monetária do auxílio pré-escolar (auxílio creche) dos servidores do Departamento de Polícia Federal filiados ao sindicato, mediante aplicação do índice fornecido pelo DIEESE. (…)



    A nível infraconstitucional, o artigo 54, inciso IV, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) estatui que é dever do Estado assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 



    No que concerne aos servidores públicos civis, caso dos delegados de polícia federal aqui representados, a matéria está regulamentada pelo Decreto nº 977/93. O artigo 7º do referido decreto disciplina a maneira que a assistência pré-escolar será prestada. (…)



    No caso dos autos, a assistência se dá de forma indireta, devendo haver a correção monetária, nos termos do artigo 8º do Decreto nº 977/93, in verbis: (…)



    Em observância a este dispositivo, o artigo 21 da Instrução Normativa nº 12/93 da Secretaria da Administração Federal dispôs o seguinte: (…)



    Sendo assim, o critério de correção monetária do auxílio pré-escola[r] deve ser o mesmo que incide sobre as mensalidades escolares cobradas nos diversos estados da federação. 



    Tendo em vista que a abrangência geográfica subjetiva se restringe ao estado de São Paulo, aplica-se a Portaria nº 658/95 do Estado de São Paulo, ou seja, o índice do DIEESE. 



    Finalmente, o reconhecimento da incidência de correção monetária não implica em concessão de aumento salarial, já que a correção monetária é mera recomposição patrimonial de valores desgastados pela inflação e pela perda do poder de compra, não podendo se falar em usurpação da função legislativa pelo Poder Judiciário ou violação da competência privativa do Poder Executivo para dispor sobre aumento da remuneração de servidores públicos. 



    Portanto, na medida em que os valores do auxílio pré-escola não são corrigidos desde 1995, os servidores públicos representados pelo apelado fazem jus à correção monetária do benefício com base no índice de correção das mensalidades escolares – DIEESE – desde o ano de 1995 até a data do efetivo cumprimento do julgado” (e-doc. 10).



    No acórdão recorrido não se revela estar a deferir aumento de vencimentos para os servidores públicos, vedado pela Súmula Vinculante n. 37, mas de garantir correção monetária do auxílio pré-escolar, como estipulado pela legislação infraconstitucional e normas infralegais.



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional e normas infralegais aplicáveis ao processo (Código de Processo Civil, Lei n. 8.069/1990, Decreto n. 977/1993 e Instrução Normativa n. 12/1993 da Secretaria da Administração Federal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmula ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS PARÂMETROS LEGAIS. LEIS COMPLEMENTARES 474/2006, 866/2014, 879/2014, 895/2015, 908/2015, 929/2016, 962/2017 e 985/2018 DO MUNICÍPIO DE OURINHOS/SP. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.295.401-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.12.2020).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-CRECHE OU PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO. NATUREZA DA VERBA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37 E 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.176.406-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.6.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 851.324 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2015).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 888.885-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.9.2015).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.267.538, de minha relatoria, DJe 2.6.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.206.183, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.5.2019; e Recurso Extraordinário n. 1.026.403, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.3.2017.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora